Tribunal: TJES
Processo: 5000370-60.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000370-60.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RECORRIDO: LUCIMARIA GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória e obrigação de fazer ajuizada por LUCIMARIA GONCALVES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI e de ROMÁRIO DEPRA, por meio da qual afirma, em síntese, que participou do Edital de Chamamento Público nº 002/2021, sendo classificada como 1ª suplente na praia da Areia Preta. Aduz que ao vencedor (2º réu), o Ente Municipal atribuiu pontos em discordância com o Edital, pois foram considerados na pontuação cursos de qualificação realizados no ano de 2021, contrariando o Edital que previa a pontuação dos cursos até os realizados no ano de 2020, o que causou prejuízo à requerente. Requer assim, a anulação dos pontos atribuídos ao 2º réu no tocante aos cursos de qualificação, e ainda a reclassificação da autora em 1ª lugar em sua categoria (Jet Banana) na Praia da Areia Preta.

Em sede de

sentença (ID 4181881) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora LUCIMARIA GONCALVES DA SILVA, devendo o Ente Municipal fazer uma nova classificação do certame nos limites da lide, ou seja, desconsiderando a pontuação que foi atribuída ao 2º réu sobre os cursos de qualificação realizados no ano de 2021 que não obedeceram aos requisitos do Edital
.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4181883),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos feitos em sede de inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4181887)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, convém registrar que, no caso dos autos, que restou devidamente demonstrado que o Município atribuiu indevidamente a pontuação de cursos de qualificação do ano de 2021 ao 2º requerido, posto que em desconformidade com o Edital, o que por consequência deu a este uma vantagem de pontuação contraditória ao previsto no edital

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, posto que, conclui-se que que a referida decisão administrativa fere os princípios que regem a regra do concurso público e do processo seletivo, como o Princípio da legalidade, uma vez que estes devem seguir com a estrita observância do respectivo edital, posto que é a norma que dita as suas regras, e ainda o Princípio da isonomia, uma vez que, os candidatos que não possuíam cursos realizados no ano de 2021, certamente seriam prejudicados, como é a hipótese dos autos.

Por fim, insta ressaltar que, em que pese a previsão editalícia de que os cursos de qualificações seriam considerados apenas os realizados entre os anos de 2016 a 2020, é incontroverso que o Município atribuiu a pontuação ao 2º réu (Romario Depra) aos cursos de qualificação dos anos de 2021, violando a regra editalícia, uma vez que não nega tais fatos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)